Tribunal: TJES
Processo: 5010255-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010255-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIARA AURELINO INOCENCIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010255-03.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAIARA AURELINO INOCENCIO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que está assistida pela Defensoria Pública

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAIARA AURELINO INOCENCIO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a custear e realizar procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da essencialidade do procedimento para a saúde da autora. O juízo de primeiro grau baseou-se no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), que concluiu pela inexistência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da cirurgia, afastando seu caráter reparador e a urgência do pleito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o procedimento não possui natureza estética, mas sim reparadora, sendo indispensável para o tratamento de dores crônicas na coluna vertebral. Argumenta pela prevalência do laudo de seu médico assistente e afirma que a omissão do Poder Público em fornecer o tratamento viola seu direito fundamental à saúde.

É o breve relatório

A controvérsia central reside em definir se a cirurgia de mamoplastia redutora, pleiteada pela recorrente, possui natureza reparadora ou estética e, consequentemente, se há provas suficientes de sua imprescindibilidade para a saúde da paciente a ponto de justificar a intervenção judicial.

O direito à saúde é um dever do Estado, mas sua efetivação não é irrestrita. Para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de um procedimento específico não contemplado de forma universal pelo Sistema Único de Saúde, é indispensável que a parte autora demonstre, de forma inequívoca, que a intervenção é essencial para tratar uma patologia grave, possuindo caráter funcional e reparador, e não meramente estético.

No caso dos autos, o conjunto probatório apresentado pela recorrente mostra-se insuficiente para amparar sua pretensão. A autora juntou laudo médico (ID 15019825) que atesta o diagnóstico de "mamas hipergrandes" e prescreve a cirurgia. Contudo, tal documento não vem acompanhado de exames complementares, como laudos ortopédicos ou de imagem da coluna vertebral, que estabeleçam um nexo de causalidade direto e claro entre a condição mamária e os problemas funcionais alegados.

Nesse contexto, o parecer técnico emitido pelo NATJUS (ID 15019829) assume especial relevância. O órgão de assessoramento técnico, de forma fundamentada, destacou a ausência de "dados objetivos que possam corroborar o diagnóstico de gigantomastia" e ressaltou que "a dor cervical/lombar frequentemente tem origem multifatorial". Concluiu, ao final, que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do procedimento pleiteado como única ou mais eficaz terapia para o quadro de saúde da recorrente.

Oportunizado à parte autora, na decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 15019830), complementar a instrução probatória para uma reanálise técnica, está se manteve inerte, limitando-se a reiterar seus argumentos jurídicos. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Quanto ao argumento de prevalência do laudo do médico assistente, este, embora relevante, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as demais provas. Sua força é mitigada quando desacompanhado de elementos técnicos que o corroborem, especialmente diante de um parecer técnico que aponta, precisamente, a fragilidade probatória.

Por fim, no tocante à alegação de demora no atendimento administrativo, tal fato, por si só, não confere o direito à realização da cirurgia, se sua necessidade e caráter reparador não forem devidamente comprovados em juízo.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, não por desconsiderar o quadro clínico da autora, mas pela ausência de provas robustas que demonstrem a imprescindibilidade da cirurgia como medida terapêutica urgente e essencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)